Tribunal: TJES
Processo: 0006023-55.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006023-55.2019.8.08.0047

APTE/APDA: MARINETE DE SOUSA ARAÚJO

APDOS/APTES: INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA E ÉCOLE - PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÕES – PRELIMINAR –
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – PEDIDOS INDENIZATÓRIOS - INTERESSE DA UNIÃO EM INTERVIR NO FEITO
- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ACOLHIDA.

1. Ainda que os pedidos imediatos da recorrente/recorrida tragam em seu bojo cunho indenizatório, por estar o cerne da demanda sedimentado na expedição de diploma por instituições de ensino superior que não seriam reconhecidas pelo Ministério da Educação, mostra-se evidente a existência de interesse da União em intervir no feito, de modo que a competência para julgamento passa a ser da Justiça Federal. Inteligência do art. 109, I, da CF/88
. Aplicação do Tema nº 1154, da jurisprudência do STF com repercussão geral.

2. Preliminar acolhida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
ACOLHER
a preliminar, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da presente demanda, de modo que deve ser ela remetida à Justiça Federal.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006023-55.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINETE DE SOUSA ARAUJO e outros (2)
APELADO: ECOLE - PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCACAO LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006023-55.2019.8.08.0047

APTE/APDA: MARINETE DE SOUSA ARAÚJO

APDOS/APTES: INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA E ÉCOLE - PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
MARINETE DE SOUSA ARAÚJO, ÉCOLE - PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA E
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a segunda e o terceiro apelantes/apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Instituto Vale do Cricaré Ltda (fls. 316/340) aduz, preliminarmente, ser da Justiça Federal a competência para o julgamento da demanda.

No mérito, afirma que não possui qualquer responsabilidade
capaz de justificar
a condenação
por
danos materiais e morais
, a qual deve ser atribuída exclusivamente à recorrente
École - Pesquisa, Assessoria e Educação Ltda,
principalmente por ter
dado causa à emissão de certificados falsos.

Além disso,
pleiteia a condenação d
a recorrente/recorrida
Marinete de Sousa Araújo ao pagamento de multa por litigância de má-fé, das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Já a recorrente
École - Pesquisa, Assessoria e Educação Ltda
(fls. 355/373) aduz, preliminarmente, ser da Justiça Federal a competência para o julgamento da demanda, ser parte ilegítima para o feito, a inépcia da inicial e a existência de litispendência.

No mérito, afirma que não deve prosperar a condenação em questão, eis que atua como mera intermediadora dos serviços educacionais, devendo ser toda a responsabilidade imputada ao Instituto Vale do Cricaré Ltda, inclusive por ser quem detém autonomia para requerer o cadastro de curso a distância junto ao MEC.

No mais, afirma que os fatos objetos dos autos não passam de mero dissabor, daí porque deve ser afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzido seu importe.

Por sua vez, a recorrente/recorrida Marinete de Sousa Araújo (fls. 343/353) pede que a condenação por danos morais seja majorada.

Contrarrazões às fls. 375/392 e 393/407, nas quais a apelante/apelada Marinete de Sousa Araújo pleiteia o improvimento dos recursos, com a ratificação da gratuidade de justiça já deferida e condenação da recorrente/recorrida Instituto Vale do Cricaré Ltda à multa por litigância de má-fé.

Embora intimadas por meio de seus procuradores,
École - Pesquisa, Assessoria e Educação Ltda e o
Instituto Vale do Cricaré Ltda
deixaram de ofertar as contrarrazões, como se vê da certidão de fls. 393.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela ausência de interesse em intervir no feito (id. 3159038).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 4 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25/10/2022. - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

O Instituto Vale do Cricaré Ltda e a empresa
École - Pesquisa, Assessoria e Educação Ltda aduzem, preliminarmente,
ser da Justiça Federal a competência para o julgamento da presente demanda.

De início, pelo que se vê dos autos, a recorrente/recorrida Marinete de Sousa Araújo frequentou o cursou de “
pós-graduação lato sensu nível de especialização em séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil
” ministrado pelas demais apelantes/apeladas, mas, ao final das atividades letivas, constatou que o citado curso não seria reconhecido pelo Ministério da Educação e que o diploma não teria validade, daí porque pretende ser indenizada pelos danos materiais e morais suportados.

Assim, fica claro que o objeto central da demanda reside no fato de que as recorrentes/recorridas não seriam “
instituição credenciada no MEC para ministrar cursos de Pós-graduação à distância
” e, por isso, não estariam habilitadas a emitir o diploma, sendo o pleito indenizatório uma consequência disso.

Segundo estatui a Lei nº 9.394/96, em seu art. 16, inciso II:

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:

II - as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada;

Dessa forma, não há dúvidas de que ao menos a recorrente/recorrida Instituto Vale do Cricaré Ltda é instituição que faz parte do sistema federal de ensino.

Somado a isso, pedindo vênia pela repetição, reafirmo que a presente demanda tem o seu cerne na expedição de diploma emitido pelas instituições de ensino superior que, segundo a apelante/apelada Marinete de Sousa Araújo, não são reconhecidas pelo Ministério da Educação e as consequências danosas daí possivelmente advindas.

Exatamente por esses motivos, entendo que se aplica ao caso o entendimento sedimentado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e constante do Tema nº 1154, com repercussão geral reconhecida:

TEMA 1154: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

De mais a mais, o referido tema da jurisprudência do STF reafirma, em sua parte final, que tal entendimento será aplicado “
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
”.

Dessa maneira, ainda que os pedidos imediatos da recorrente/recorrida Marinete de Sousa Araújo tragam em seu bojo cunho indenizatório, entendo que, diante da existência de interesse da União em intervir no feito, a competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal, em razão do que dispõe o art. 109, I, da CF/88.

Por tais fundamentos,
ACOLHO
a preliminar, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da presente demanda, de modo que deve ser ela remetida à Justiça Federal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006023-55.2019.8.08.0047

APTE/APDA: MARINETE DE SOUSA ARAÚJO

APDOS/APTES: INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA E ÉCOLE - PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÕES – PRELIMINAR –
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – PEDIDOS INDENIZATÓRIOS - INTERESSE DA UNIÃO EM INTERVIR NO FEITO
- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - ACOLHIDA.

1. Ainda que os pedidos imediatos da recorrente/recorrida tragam em seu bojo cunho indenizatório, por estar o cerne da demanda sedimentado na expedição de diploma por instituições de ensino superior que não seriam reconhecidas pelo Ministério da Educação, mostra-se evidente a existência de interesse da União em intervir no feito, de modo que a competência para julgamento passa a ser da Justiça Federal. Inteligência do art. 109, I, da CF/88
. Aplicação do Tema nº 1154, da jurisprudência do STF com repercussão geral.

2. Preliminar acolhida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
ACOLHER
a preliminar, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da presente demanda, de modo que deve ser ela remetida à Justiça Federal.

Vitória/ES, 5 de outubro de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, ACOLHER a preliminar, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da presente demanda, de modo que deve ser ela remetida à Justiça Federal, nos termos do voto do Relator.